Tribunal: TJMT
Processo: 1024358-29.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024358-29.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), LEONARDO FRANCA ARAUJO - CPF: 011.226.341-02 (ADVOGADO), JORGE MROZINSKI - CPF: 372.993.440-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CLAUDIO DA CUNHA - CPF: 103.495.881-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JUERCI RODRIGUES TELES - CPF: 344.421.201-10 (TERCEIRO INTERESSADO), LAIR MARIA JOSE CALDEIRA - CPF: 138.085.321-49 (TERCEIRO INTERESSADO), LUZIA SATUKO YAHARA OSAKO - CPF: 274.430.271-68 (TERCEIRO INTERESSADO), LEA MARIA RONDON COSTA MARQUES registrado(a) civilmente como ESPOLIO DE NELSON DA COSTA MARQUES, REPRESENTADO POR LEA MARIA RONDON COSTA MARQUES - CPF: 568.316.761-20 (TERCEIRO INTERESSADO), TANIA MARIA NUNES RIBEIRO - CPF: 205.649.371-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ALENIR ALVES DA SILVA - CPF: 328.924.111-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PREJUDICIAL AFASTADA. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – DIFERENÇA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº. 1998.01.016.798-9 – DECISÃO QUE REJEITOU IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO E RECONHECEU O VALOR APRESENTADO PELO EXEQUENTE COMO DEVIDO – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – VINTENÁRIA – REJEITADA A PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE ATIVA E INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL – AFASTADAS – JUROS REMUNERATÓRIOS – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – JUROS MORATÓRIOS – INCIDÊNCIA - TERMO INICIAL – CITAÇÃO NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPC E INCLUSÃO DOS PLANOS ECONÔMICOS POSTERIORES – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. É
vintenária
a prescrição nas ações individuais em que são questionados os critérios de remuneração da caderneta de poupança e são postuladas as respectivas diferenças. Precedente jurisprudencial do STJ: (REsp 1133872/PB, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2011,
DJe
28/03/2012).

2. Desnecessária a comprovação de filiação do poupador ao IDEC, diante do que restou definido pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Repetitivo nº 1.391.198/RS, bem como a sentença coletiva tem eficácia erga omnes para além dos limites da competência territorial do órgão prolator, permitindo-se ao beneficiário exigir individualmente o valor a que tem direito com base na obrigação reconhecida no título judicial transitado em julgado, em comarca diversa daquela em que foi proferida a sentença (
AgInt
no
AREsp
1574242/SC).

3. Consoante a sentença proferida na Ação Civil Pública em questão, e a orientação confirmada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Repetitivo nº 1.370.899-SP, está definida sua incidência a partir da data da citação efetuada naqueles autos.

4. Já se consolidou o entendimento sobre a possibilidade de ser corrigido monetariamente o crédito exequendo em fase de cumprimento de sentença dos expurgos inflacionários. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – em entendimento submetido ao rito dos recursos repetitivos – consolidou-se no sentido de que é devida a correção monetária incidente sobre os saldos em cadernetas de poupança pelo índice de Preços ao Consumidor (IPC) com período mensal iniciado até 15 de janeiro de 1989.

5. Na execução de sentença que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989), incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo Regimental interposto por
Banco do Brasil S/A,
com o fito de reformar a decisão monocrática proferida, que negou provimento
a
recurso de
agravo de instrumento
, interposto em face de
Alenir Alves da Silva
,

no sentido de manter

incólume

a decisão do Juízo de 1º Grau que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença
.

Irresignado, o recorrente
alega a ocorrência da prescrição quinquenal para cobrança da diferença dos expurgos inflacionários de poupança.

A
rgui a ilegitimidade ativa
.

Sustenta
a incompetência territorial, por entender que a sentença civil faz coisa julgada “erga omnes” nos limite
s
da competência territorial do órgão prolator.

No mérito, quanto ao cálculo da dívida,
argumenta que deve ser acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença.

P
ondera que o termo inicial da contagem dos juros de mora deve ser a data de intimação para pagamento, pois somente nesta oportunidade, a sentença proferida na ação civil pública foi individualizada
, possibilitando ao
banco recorrente
tomar
conhecimento do interesse do credor.

Pugna pela exclusão da correção monetária, por suposta ofensa à coisa julgada. E, para tanto, alega que a sentença coletiva determinou tão somente a inclusão do índice expurgado do Plano Verão, sem menção aos demais índices dos planos econômicos subsequentes (Planos Collor I e II).

No tocante aos juros remuneratórios aduz que
deve ter incidência única
, vez que a sentença transitada em julgado determinou a condenação ao pagamento de juros remuneratórios de 0,5% apena no mês em que foi expurgada a correção monetária.

Alternativamente, aduz que caso não seja esse o entendimento quanto aos juros remuneratórios, deve ser considerado como termo final a data de encerramento da conta poupança.

Por fim, argui que o feito deve ser sobrestado, aguardando o julgamento dos Recursos Repetitivos.

Sem contrarrazões, conforme certidão de id 202710685.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II – VOTO (PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO)

Irresignado, o Banco Agravante pede o reconhecimento da ocorrência da prescrição quinquenal para cobrança da diferença dos expurgos inflacionários de poupança.

Para tanto, explica que somente em 18/09/2014 a parte recorrida/credora ajuizou a ação para receber quantia, relativa à
diferença dos índices inflacionários aplicados sobre os rendimentos dos saldos de suas respectivas cadernetas de poupança, devido a remuneração a menor de tais aplicações por ocasião do advento do plano econômico denominado Plano Verão,
de fato gerador ocorrido em 15/01/1989.

Sem razão o recorrente.

Com efeito, o prazo prescricional para ajuizamento de ações individuais em que se questiona os critérios de remuneração da caderneta de poupança e se postule eventual diferença, é de vinte anos, nos termos art. 177 do Código Civil/1916.

Ao enfrentar tal questão por ocasião do julgamento do REsp nº 1.107.201/DF sob o rito dos recursos repetitivos, a Segunda Seção do STJ firmou a tese que deu origem aoTema 300.

Tema 300 STJ:

“
É
vintenária
a prescrição nas ações individuais em que são questionados os critérios de remuneração da caderneta de poupança e são postuladas as respectivas diferenças
, sendo inaplicável às ações individuais o prazo decadencial quinquenal atinente à Ação Civil Pública.”

Nesse particular, importante frisar que, conquanto a Medida Provisória n. 32/1989 tenha sido editada em 15/01/1989, os seus reflexos na remuneração a menor dos respectivos saldos aplicados somente ocorreram na segunda quinzena no mês subsequente (fevereiro de 1989).

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. ATUALIZAÇÃO DOS VALORES DEPOSITADOS PELO IPC. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.1. "É vintenária a prescrição nas ações individuais em que são questionados os critérios de remuneração da caderneta de poupança e são postuladas as respectivas diferenças, sendo inaplicável às ações individuais o prazo decadencial quinquenal atinente à Ação Civil Pública" (REsp 1.147.595/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/09/2010, DJe de 06/05/2011). 2. "Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, o índice de correção monetária aplicável à caderneta de poupança é o IPC, variável conforme os percentuais dos expurgos inflacionários por ocasião da instituição dos Planos Governamentais, a saber: (I) janeiro/1989 - 42,72% e fevereiro/1989 - 10,14% (Verão); (II) março/1990 - 84,32%, abril/1990 - 44,80%, junho/1990 - 9,55% e julho/1990 - 12,92% (Collor I); e (III) janeiro/1991 - 13,69% e março/1991 - 13,90% (Collor II)" (AgRg no REsp 1.521.875/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/05/2015, DJe de 19/05/2015).3. Estando a decisão recorrida em consonância com a jurisprudência desta Corte, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83/STJ. 4. Agravo regimental desprovido
.” (STJ - AgRg no AREsp: 591635 DF 2014/0214142-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 21/09/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/10/2020).

Assim, proposta dentro do prazo vintenário,
rejeito
a prejudicial de mérito arguida.

É como voto.

III – VOTO (PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE)

Argui o Agravante a ilegitimidade ativa, sob o argumento de que a execução de título judicial pode ser proposta apenas pelos associados que de fato outorgaram autorização expressa às Associações para a defesa do interesse individual, em sede de Ação Civil Pública, o que sustenta não é o caso.

Ainda sob a tese de ilegitimidade ativa argumenta a ausência de filiação do credor como associado do IDEC.

Em que pese os argumentos do recorrente, insta salientar que não há falar em ilegitimidade ativa do poupador para o ingresso com a ação individual que visa o cumprimento da ação coletiva em comento, tampouco há a necessidade de comprovação da sua condição de associado do Instituto de Defesa do Consumidor.

Com efeito,
as ações coletivas propostas por sindicatos, em substituição processual, levam à formação de títulos executivos que beneficiam a integralidade da categoria.

Sobre o tema, o
STJ, em sede recurso submetido ao rito dos recursos repetitivo, decidiu:

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO DA 12ª VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO ESPECIAL JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF NA AÇÃO CIVIL COLETIVA N. 1998.01.1.016798-9 (IDEC X BANCO DO BRASIL). EXPURGOS INFLACIONÁRIOS OCORRIDOS EM JANEIRO DE 1989 (PLANO VERÃO). EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. FORO COMPETENTE E ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO DOS EFEITOS DA SENTENÇA COLETIVA. OBSERVÂNCIA À COISA JULGADA. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: a) a sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva n. 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal; b) os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do Idec, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF.2. Recurso especial não provido. (REsp 1391198/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe 02/09/2014).

Diante disso, restou consolidado o entendimento no sentido de que os poupadores ou seus sucessores têm legitimidade ativa para ajuizar cumprimento individual da sentença prolatada em ação civil pública, independentemente de serem ou não associados à instituição que ajuizou a referida ação.

Assim,
rejeito
a preliminar arguida.

É como voto.

IV – VOTO (INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL)

Insiste o Agravante na incompetência territorial, por entender que a sentença civil faz coisa julgada “erga omnes” nos limites da competência territorial do órgão prolator.

Em que pese os argumentos do Agravante, descabida a alegação.

A matéria restou pacificada em sede de análise do Recurso Repetitivo nº 1.243.887-PR.

Com efeito, a sentença coletiva tem eficácia “erga omnes” para além dos limites da competência territorial do órgão prolator, permitindo-se ao beneficiário exigir individualmente o valor a que tem direito com base na obrigação reconhecida no título judicial transitado em julgado, em comarca diversa daquela em que foi proferida a sentença.

A propósito nesse sentido já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça, “in verbis”:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IDEC. LIMITE TERRITORIAL DA SENTENÇA. LIMITAÇÃO INDEVIDA. EFICÁCIA DA COISA JULGADA QUE NÃO SE RESTRINGE AO TERRITÓRIO DO ÓRGÃO JUDICANTE. ABRANGÊNCIA DOS DIREITOS COLETIVOS EM SENTIDO AMPLO INDISTINTAMENTE. HIPÓTESE DE DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. ERESP N. 1.134.957/SP. JUROS MORATÓRIOS. CITAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RAZÕES QUE SE MANTÉM. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO." (AgInt no AREsp 1574242/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 26/06/2020)

“É inconstitucional o art. 16 da Lei nº 7.347/85, na redação dada pela Lei nº 9.494/97. É inconstitucional a delimitação dos efeitos da sentença proferida em sede de ação civil pública aos limites da competência territorial de seu órgão prolator.” (STF. Plenário. RE 1101937/SP,Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 7/4/2021 (Repercussão Geral – Tema1075).

Assim,
rejeito
a preliminar de incompetência territorial.

V – VOTO (MÉRITO)

O Plano Verão foi instituído em 15 de janeiro de 1989, através da MP 32, convertida na Lei n. 7.730, de 31.1.1989, e estabeleceu, dentre outras medidas, que os saldos das Cadernetas de Poupança fossem atualizados com base no rendimento acumulado das Letras Financeiras do Tesouro (LFT) e não mais pelo IPC (Índice de Preço ao Consumidor).

Firmou-se o entendimento jurisprudencial que as cadernetas de Poupança com aniversário até o dia até o dia 15 de janeiro de 1989 deveriam ser atualizadas pelo IPC, já que o aniversário ocorreu antes da edição da Medida Provisória.

Inicialmente no que se refere ao pedido de sobrestamento, para aguardar o julgamento dos Recursos Repetitivos, o pleito não merece acolhida.

Com efeito, em que pese o sobrestamento em razão da ordem proferida pelo egrégio STF nos autos do
Recurso Extraordinário (RE) 631.363, com repercussão geral (Tema 284), que se refere ao Plano Collor I, e atinge também o RE 632.212 (Tema 285), que trata do Plano Collor II, o Relator dos recursos, Min. Gilmar Mendes
destacou que tramitam no STF mais três ações sobre os expurgos inflacionários decorrentes dos planos econômicos: a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 165, cujo relator é o ministro Ricardo Lewandowski, e os REs 591.797 (Tema 265) e 626.307 (Tema 264), atualmente relatados pela ministra Cármen Lúcia.

Desta forma, na hipótese do caso aqui tratado, que se refere ao Plano Verão, conforme
a decisão da Minª. Carmen Lúcia indeferindo o pedido de suspensão nacional dos processos envolvendo essa temática nos autos do RE nº 626.307/SP, o Min. Gilmar Mendes, “
com o intuito de uniformizar os provimentos judiciais
”, assentou a seguinte orientação ao julgar a Rcl nº 42.966:

“Com o intuito de uniformizar os provimentos judiciais e, ainda, para privilegiar a autocomposição dos conflitos sociais, determinei, em 22.4.2021, a suspensão de todos os processos em fase recursal que versem sobre expurgos inflacionários referentes aos valores bloqueados do Plano Collor I (tema 284) e do Plano Collor II (tema 285),
excluindo-se os processos em fase de execução, liquidação e/ou cumprimento de sentença e os que se encontrem em fase instrutória.

(...)

Feitas essas considerações, conclui-se que subsiste a determinação de suspensão das ações em fase de conhecimento realizadas no âmbito dos temas 264, 265, 284 e 285 da sistemática da repercussão geral”.

Logo, deve ser afastado o pedido de sobrestamento.

Adentrando ao mérito, argumenta o Agravante que deveria ser acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença.

Pugna pela exclusão da correção monetária, por suposta ofensa à coisa julgada. E, para tanto, alega que a sentença coletiva determinou tão somente a inclusão do índice expurgado do Plano Verão, sem menção aos demais índices dos planos econômicos subsequentes (Planos Collor I e II).

No tocante aos juros remuneratórios aduz que deve ter incidência única, vez que a sentença transitada em julgado determinou a condenação ao pagamento de juros remuneratórios de 0,5% apena no mês em que foi expurgada a correção monetária.

Alternativamente, aduz que caso não seja esse o entendimento quanto aos juros remuneratórios, deve ser considerado como termo final a data de encerramento da conta poupança.

Pois bem. Refutadas as teses do banco recorrente, registro que é pacificado há muito tempo, o entendimento no Supremo Tribunal Federal, bem como o Superior Tribunal de Justiça de que, relativamente ao Plano Verão (Janeiro/89), o IPC alcançou o valor de 42,72%, sendo aplicável o valor de 22,35%.

Assim, é devida a diferença de 20,36%, conforme bem mencionado pelo Juízo
a quo.

No que se refere aos juros remuneratórios,
observa-se que os referidos juros não integram o cálculo de liquidação apresentado com a exordial, razão pela qual deve ser reconhecida a ausência de interesse de agir neste ponto a apelação.

No tocante aos juros de mora, pondera o Agravante que o termo inicial da contagem dos juros de mora deve ser a data de intimação para pagamento, pois somente nesta oportunidade, a sentença proferida na ação civil pública foi individualizada, possibilitando ao banco recorrente tomar conhecimento do interesse do credor.

Quanto ao marco inicial dos juros moratórios, consoante a sentença proferida na Ação Civil Pública em questão, e a orientação confirmada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Repetitivo nº 1.370.899-SP, está definida sua incidência a partir da data da citação efetuada naqueles autos.

A propósito:

“AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CADERNETA DE POUPANÇA - PLANOS ECONÔMICOS - EXECUÇÃO - JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO PARA A AÇÃO COLETIVA - VALIDADE - PRETENSÃO A CONTAGEM DESDE A DATA DE CADA CITAÇÃO PARA CADA EXECUÇÃO INDIVIDUAL - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1.- Admite-se, no sistema de julgamento de Recursos Repetitivos (CPC, art. 543-C, e Resolução STJ 08/98), a definição de tese uniforme, para casos idênticos, da mesma natureza, estabelecendo as mesmas consequências jurídicas, como ocorre relativamente à data de início da fluência de juros moratórios incidentes sobre indenização por perdas em Cadernetas de Poupança, em decorrência de Planos Econômicos. 2.- A sentença de procedência da Ação Civil Pública de natureza condenatória, condenando o estabelecimento bancário depositário de Cadernetas de Poupança a indenizar perdas decorrentes de Planos Econômicos, estabelece os limites da obrigação, cujo cumprimento, relativamente a cada um dos titulares individuais das contas bancárias, visa tão-somente a adequar a condenação a idênticas situações jurídicas específicas, não interferindo, portando, na data de início da incidência de juros moratórios, que correm a partir da data da citação para a Ação Civil Pública. 3.- Dispositivos legais que visam à facilitação da defesa de direitos individuais homogêneos, propiciada pelos instrumentos de tutela coletiva, inclusive assegurando a execução individual de condenação em Ação Coletiva, não podem ser interpretados em prejuízo da realização material desses direitos e, ainda, em detrimento da própria finalidade da Ação Coletiva, que é prescindir do ajuizamento individual, e contra a confiança na efetividade da Ação Civil Pública, O que levaria ao incentivo à opção pelo ajuizamento individual e pela judicialização multitudinária, que é de rigor evitar. 3.- Para fins de julgamento de Recurso Representativo de Controvérsia (CPC, art. 543-C, com a redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006), declara-se consolidada a tese seguinte: "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em momento anterior." 4.- Recurso Especial improvido”. (REsp nº 1370899/SP, Corte Especial, rel. Min. Sidnei Beneti, j. 21/05/2014).

Desta forma, como esta questão já estava estipulada anteriormente na antes referida sentença, esta que transitou em julgado há vários anos, é evidente que não poderia haver mais discussão alguma sobre o tema.

Basta esta constatação para proclamar-se aqui a persistência da coisa julgada, e, assim, a determinação de que o marco inicial de fluência dos juros moratórios é correspondente, na hipótese, à data de citação na Ação Civil Pública apontada.

No que toca à questão da correção monetária e à incidência de expurgos inflacionários de outros planos econômicos não contemplados na sentença exequenda, veja-se que o problema apontado nas razões recursais é inexistente.

Já se consolidou o entendimento sobre a possibilidade de ser corrigido monetariamente o crédito exequendo em fase de cumprimento de sentença dos expurgos inflacionários.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – em entendimento submetido ao rito dos recursos repetitivos – consolidou-se no sentido de que é devida a correção monetária incidente sobre os saldos em cadernetas de poupança pelo índice de Preços ao Consumidor (IPC) com período mensal iniciado até 15 de janeiro de 1989.

Bem sabe o Banco Agravante, posto que instituição financeira, que a base de cálculo da correção monetária, que se aplica sempre sobre qualquer dívida judicial, independentemente de disposição expressa em sentença ou qualquer outra decisão, e sim por força de lei, tem como base para sua incidência, no caso em análise, o saldo existente em conta poupança em janeiro de 1989, isto para que haja mera atualização do montante que se apure devido, e daí, naturalmente, incidirão, respeitado o mecanismo legal aludido, os demais expurgos referentes aos planos econômicos não contemplados na sentença, planos econômicos posteriores, o que de modo algum significa acrescer encargos à dívida tratada, pois, correção monetária é algo que se limita a tornar o montante da condenação atual, não substancialmente maior do que originalmente fixado.

Existe, nesse sistema, mera recomposição do valor real da dívida, e assim não fosse feito, aquela última seria injustamente reduzida em face da corrosão inflacionária apurada em determinado período, e com isto ganhariam apenas aqueles que fazem de tudo para procrastinar processos arguindo matérias que não têm a menor razão de ser, nem mesmo no quanto se trata da repercussão econômico-financeira de determinado julgamento judicial, repercussão esta que deveria ser facilmente perceptível ao Banco agravante.

Nada mais é necessário dizer, até porque a questão já foi objeto de definição no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, inclusive em sede dos Recursos Repetitivos nº 1314478/RS e nº 1392245/DF, o que se fez em conformidade como quanto acima foi exposto, como se pode conferir:

“DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO (JANEIRO DE 1989). EXECUÇÃO INDIVIDUAL. INCLUSÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS E DE EXPURGOS SUBSEQUENTES. OMISSÃO DO TÍTULO. 1. Na execução individual de sentença proferida em ação civil pública que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989): 1.1. Descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação se inexistir condenação expressa, sem prejuízo de, quando cabível, o interessado ajuizar ação individual de conhecimento; 1.2. Incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente. 2. Recurso especial parcialmente provido.” (REsp nº 1392245/DF, 2ª Seção, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 08/04/2015).

Desta forma, não merece reparo a decisão proferida pelo Juízo de 1º Grau que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA ORIUNDA DE A
L DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - INTERRUPÇÃO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL - PROPOSITURA DE MEDIDA CAUTELAR PELO MINISTÉRIO PÚBLICO VERIFICADA - ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM - POUPADOR NÃO ASSOCIADO AO IDEC - COISA JULGADA - COMPETÊNCIA TERRITORIAL RESTRITA - NÃO VERIFICADA - EFICÁCIA ERGA OMNES - PRELIMINARES ANALISADAS COM O MÉRITO E REJEITADAS - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - CITAÇÃO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO - JUROS REMUNERATÓRIOS - NÃO APLICADOS - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - ALTERAÇÃO DO PROCEDIMENTO DA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - IMPOSSIBILIDADE - MATÉRIA DECIDIDA ANTERIORMENTE - PRECLUSÃO - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. É quinquenal o prazo prescricional para o ajuizamento de cumprimento de sentença de ação civil pública. O ajuizamento de Medida Cautelar de Protesto n° 2014.01.1148561-3 pelo Ministério Público, no âmbito da Ação Civil Pública n° 1998.01.1.016798-9, teve o condão de interromper a contagem do prazo prescricional para propositura de cumprimento individual de sentença coletiva. Os poupadores ou seus sucessores têm legitimidade ativa para ajuizar cumprimento individual de sentença prolatada em ação civil pública, independentemente de serem ou não associados à instituição que a ajuizou, relativa à Ação Civil Pública nº 1998.01.016798-9, proposta pelo IDEC em desfavor do Banco do Brasil S.A. por força da coisa julgada. A competência territorial para ajuizamento de cumprimento da sentença proferida na Ação Civil Pública nº 1998.01.016798-9 não está restrita ao universo de competência do órgão prolator, porquanto detém eficácia erga omnes e se estende para além dos limites da competência originária, o que possibilita que o beneficiário postule individualmente com base na obrigação reconhecida no título judicial, mesmo que em comarca diversa daquela em que foi proferida a sentença. Os juros de mora sobre os valores existentes nas cadernetas de poupança incidem a partir da data da citação para a ação coletiva. De acordo com o art. 507 do CPC, “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. (N.U 1023750-31.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de
Direito Privado, Julgado em 16/11/2023,
Publicado
no DJE 17/11/2023).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao
agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024